Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-88.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INTERESSE RECURSAL DE UM DOS APELANTES. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE POR ARRASTAMENTO OU PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DA ESCUTA AMBIENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DEMONSTRADO. DIVISÃO DE TAREFAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTAS DA PRISÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DA DEFESA DE UM DOS APELANTES DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA ABSOLVIÇÃO PARA O INCISO IV. IMPOSSIBILIDADE. RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Apelações interpostas pelos Réus em face da sentença condenatória pela prática do crime tipificado no art. 2o, caput, da Lei no 12850/2013, visando, em suma, à absolvição. Apelação de um dos acusados pela alteração do fundamento legal da absolvição.
2. Consoante art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013: Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
3. Não há interesse recursal quanto à pretensão de fixação da pena no mínimo legal, se a reprimenda já foi estabelecida nesse patamar na sentença. Assim, o recurso deve ser conhecido parcialmente, submetendo à apreciação tão somente os pleitos remanescentes.
4. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando disponibilizado aos réus, durante a instrução, o amplo acesso ao conteúdo dos dados telefônicos interceptados, sendo suficiente para a garantia da ampla defesa e do contraditório que seja conferido às partes o acesso ao seu conteúdo integral. Preliminar rejeitada.
5. A mera alegação, sem prova do comprometimento dos materiais apreendidos, não leva a quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula. Preliminar rejeitada.
6. Não prospera a alegação de nulidade por arrastamento ou prova ilícita por derivação quando não há qualquer correlação entre a suposta violação de domicílio de um dos acusados, praticado por atos de terceiros, e a colheita de seu depoimento na fase pré-processual.
7. No caso, a interceptação foi autorizada por decisão judicial que motivou de forma adequada o deferimento da diligência, de modo que não prospera a tese da defesa de nulidade da prova, tendo em vista o apontamento de dados essenciais legitimadores da medida, em razão da própria dinâmica da atuação criminosa.
8. O fato de uma chamada continuar em aberto até o seu encerramento pelo interceptado, em verdade, corresponde à interceptação telefônica do terminal investigado, que fora devidamente autorizada, e não à captação ambiental. Assim, não procede a alegação de nulidade.
9. Comprovada a existência do vínculo associativo permanente e estável entre os agentes através das provas orais produzidas em juízo e da documentação existente nos autos, notadamente das provas produzidas por meio de interceptações telefônicas devidamente autorizadas e da quebra dos sigilos bancário e telefônicos dos investigados, é incabível a absolvição dos integrantes da organização criminosa.
10. A teor do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, o delito de organização criminosa é considerado formal, não sendo necessário que os quatro integrantes tenham cometido, juntos, diretamente ou mesmo indiretamente, um crime específico para consumar a prática da organização criminosa. Logo, está configurado o delito se há associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente, com o fim de praticar delitos, conscientes de que agem inseridos neste agrupamento. 10.1. As provas dos autos demonstram o preenchimento dos requisitos legais e amparam a condenação dos apelantes pelo delito de organização criminosa, não havendo falar em insuficiência probatória.
11. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
12. Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, Código Penal.
13. Em razão da reincidência em crime doloso, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44, II e 77, I, ambos do CP, respectivamente.
14. A pretensão para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser formulada perante o juízo da execução da pena. Súmula 26 do TJDFT.
15. Não se concede ao réu o direito de recorrer em liberdade quando a necessidade de prisão é suficientemente fundamentada pelo magistrado a quo, tratando-se de réu que permaneceu foragido durante o desenrolar da ação penal, e há periculosidade evidenciada em virtude da prática de outros crimes.
16. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da autoria e materialidade da infração descrita na exordial acusatória em relação a alguns denunciados, a manutenção da sentença absolutória em relação a estes é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo. 16.1 Para que haja a readequação do fundamento da absolvição do inciso VII para o inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal faz-se indispensável a existência de prova irrefutável da não participação do réu na empreitada criminosa. Persistindo indícios de autoria e materialidade, ainda que insuficientes para sustentar uma condenação, deve ser mantida a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
17. Conhecimento parcial de um dos apelos e conhecimento total dos demais. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos.